Tribunal: TJSP
Processo: 1008615-15.2023.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade inexistente – Alegação de que haveria obscuridade no Acórdão ao fixar os honorários advocatícios em favor da parte autora no percentual de 12% sobre o valor econômico obtido – Acórdão que foi claro ao estabelecer a base de cálculo da sucumbência, de forma cabe às partes eventual aferição de tais valores – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS